Tribunal: TJSP
Processo: 1116654-15.2021.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
PARA CONSTAR "DADO PROVIMENTO" AO RECURSO – EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1116654-15.2021.8.26.0100; Relator (a): Silvério da Silva; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 28a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/02/2023; Data de Registro: 28/02/2023)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde

Relator(a):

Silvério da Silva

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

15/02/2023

Data de publicação:

28/02/2023

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA EMENTA PARA CONSTAR "DADO PROVIMENTO" AO RECURSO – EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.